Tribunal: STF
Processo: RE 164382
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
- Recurso extraordinário. Previdência Social. Aposentadoria por velhice. Rurícola. Auto-aplicabilidade do art. 202, I, da Constituição. Não há ofensa ao art. 195, § 5º, da Lei Magna, a ao art. 59, do ADCT de 1988, na concessão de aposentadoria por velhice, prevista no dispositivo constitucional, independente de regulamentação. Recurso extraordinário conhecido e provido para julgar procedente a ação.